Tribunal: TJDFT
Processo: 0009596-30.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. 3. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, inicia-se o decurso do prazo da prescrição intercorrente, cujo termo inicial será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Quando o título extrajudicial que dá lastro a execução for honorários sucumbenciais, tem-se que o prazo prescricional será de 5 (cinco) anos.
5. Decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, após a retomada do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tema 568).
7. O mero pedido de diligência, sem efetiva constrição patrimonial, não tem força para obstar a prescrição em curso.
8. Recurso conhecido e desprovido.